Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-67.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700961-67.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELA MOREIRA SILVA EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A, SMILES FIDELIDADE S.A. DECISÃO Embargos declaratórios opostos por GABRIELA MOREIRA SILVA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 14 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito